Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que o condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), em contexto de violência doméstica contra mulher, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A sentença também fixou indenização material e moral à vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e nexo entre violência e subtração; (ii) se há insuficiência probatória para a condenação; e, (iii) se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a violência foi empregada como meio executório da subtração patrimonial, caracteriza-se o crime de roubo.

4. Como a palavra da vítima, mulher idosa, foi firme, coerente e corroborada por documentos bancários e laudo pericial, ela tem valor probatório.

5. A tese de desclassificação para lesão corporal não se sustenta quando a violência não foi autônoma, mas instrumento do roubo.

6. Se a dosimetria da pena observou os critérios legais, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, ela se mantem.

7. Como a indenização por dano material e moral foi corretamente fixadas, com base nos valores subtraídos e no sofrimento causado à vítima, não há o que readequar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, caput, do Código Penal; Art. 61, II, “f”, do Código Penal; Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal;

Súmulas 362 e 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Crim. 0004731-69.2020.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 15/07/2021; TJDFT, Acórdão 1337196, 2a Turma Criminal, julgado em 29/04/2021.